Tribunal: TJDFT
Processo: 0737272-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737272-78.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 AGRAVADO: MARCIA DE ANDRADE ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1, representado pela síndica GRACIELA CRISTINA DA SILVA LOPES, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0707018-69.2022.8.07.0008, proposta pelo agravante em desfavor de MARCIA DE ANDRADE DE ARAUJO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 207789847 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais exequendos, sob o fundamento de que o valor do bem perfaz montante muito superior ao crédito exequendo, e a adjudicação dos direitos relativos ao imóvel demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que buscou, por diversas formas, localizar patrimônio da agravada com a finalidade de satisfazer a execução referente aos débitos condominiais, sem êxito. Pondera que, em observância ao regramento do artigo 835 do Código de Processo Civil, ante a inexistência de outros bens que possam satisfazer a obrigação, é possível a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de alienação fiduciária sobre o imóvel 401, do Bloco E, do condomínio agravante, visto que se trata de débitos de natureza propter rem. Ao final, o agravante pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar o decisum recorrido, para que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel sobre o qual recai a dívida condominial, a qual deu origem ao cumprimento de sentença proposto na origem. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 63693790 e 63693792. Verifico que o agravante não requereu antecipação dos efeitos da tutela recursal, nem formulou pedido da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024 às 12:15:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora